Tribunal: TJES
Processo: 0002621-55.2020.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Seguida de Morte
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002621-55.2020.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: REGIS DOS SANTOS MIRANDA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002621-55.2020.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: REGIS DOS SANTOS MIRANDA, BRUNO GUIDOTI NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14,
INCISO II, E ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90.
1.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2
.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.
RÉU
S
PRESO
S
DURANTE TODA A INSTRUÇÃO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção dos agentes deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2
. Tendo os réus permanecido presos cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão devem ser mantidos nessa situação após a prolação da decisão de pronúncia, eis que presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do CPP.
3
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002621-55.2020.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: REGIS DOS SANTOS MIRANDA, BRUNO GUIDOTI NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

REGIS DOS SANTOS MIRANDA
e
BRUNO GUIDOTI NASCIMENTO
,

contra a decisão oriunda da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 8 de maio de 2020, obedecendo às ordens do denunciado
BRUNO
, o denunciado
REGIS
e o adolescente G.D.S.P. efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Emerson dos Santos Rampinelli, apenas não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis,
restaram pronunciados na forma acima especificada.

Nas razões recursais, requereu a defesa (I) impronúncia por ausência de indícios de autoria; (II) absolvição sumária, com fulcro no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal; (III) direito de recorrer em liberdade ou imposição de medidas cautelares diversas; e (IV) arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogados em juízo, ambos os réus negaram a prática delitiva.

Ouvida na esfera judicial, a testemunha João Felipe Conceição Umbelino, adolescente à época dos fatos, afirmou que soube que a ordem para o cometimento do crime veio do acusado
BRUNO
, que era o chefe do tráfico de drogas no Bairro Segato.

Ato contínuo, confirmou que no dia dos fatos viu
REGIS
e o adolescente G.D.S.P. saindo no veículo Clio Renault. Neste ponto, ressaltou que
REGIS
era o gerente do tráfico de drogas no Bairro Segato.

Disse, ainda, que soube do crime porque o próprio
REGIS
confirmou sua participação juntamente ao adolescente G.D.S.P. em uma roda de amigos.

Em relação ao réu
BRUNO
, esclareceu que foi ele quem “autorizou” o crime, sendo que a ordem foi dada por ele através do telefone. Ressaltou que tudo passa por ele.

O policial militar Rhannan Rhittalo Pereira Gomes, também em juízo, informou que a vítima Emerson estava em choque após o crime e, por isso, buscaram informações com a nacional Lívia Carla dos Santos Fernandes, quem informou que um veículo Renault Clio de cor prata se aproximou do local, momento em que abaixaram o vidro e desferiram diversos disparos de arma de fogo em direção ao ofendido.

A testemunha Wemerson Gonçalves Brito, por ocasião da audiência de instrução, disse que esse mesmo veículo fora por ele utilizado enquanto executor de uma outra tentativa de homicídio.

Revelou, ainda, que os traficantes do Bairro Segato estavam em guerra com os traficantes do Guaraná e Nova Conquista. Ato contínuo, informou que os traficantes do Segato tinham um Renault Clio prata.

A vítima Emerson dos Santos Rampinelli, por sua vez, também em juízo, esclareceu que avistou dois atiradores e que eles pararam o veículo Renault Clio de cor prata e determinaram que ele levantasse a camisa. Neste momento, foram efetuados mais de 10 (dez) tiros, sendo ele atingido por um disparo, que entrou no abdômen e saiu nos glúteos.

Mostrados os acusados
BRUNO
e
REGIS
e perguntado se foram os autores dos fatos, respondeu que não. Contudo, em momento anterior, revelou que não conhecia os atiradores, sendo que eram desconhecidos.

Também questionado sobre os autores do crime na esfera policial, o ofendido afirmou que não conseguiu visualizar o rosto de nenhum dos envolvidos no momento do crime, ou seja, não possuindo condições de confirmar ou negar a participação de qualquer pessoa indicada.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre os recorrentes, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Quanto ao pleito pelo direito de recorrer em liberdade, esclareço que tendo os réus permanecido presos cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão devem ser mantidos nessa situação após a decisão de pronúncia, ademais quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal, como ocorre
in casu
.

Ressaltou o douto Magistrado a necessidade de manutenção da medida cautelar em razão da gravidade concreta do delito, bem como diante da necessidade de assegurar a instrução processual na segunda fase do procedimento do júri.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. RECORRENTE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A manutenção de prisão preventiva que perdura por todo o trâmite processual não requer elaborada fundamentação em sede de sentença; se o Juízo constata que os fundamentos do decreto seguem inalterados, e sendo evidente que só os reforça a pronúncia, tem-se o quanto basta para indeferir a liberdade provisória - decisão diversa seria, inclusive, um contrassenso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 164.567/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Ademais, demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar, resta inviabilizado o pleito por fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam insuficientes.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Isabella Vargas dos Santos Gomes Rocha – OAB/ES nº 29.370, advogada nomeada para patrocinar a defesa dos réus neste Recurso em Sentido Estrito.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.